Tribunal: TJBA
Processo: 8080639-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080639-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ELT SERVICOS EM ELETRICIDEDE LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s):JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE PERÍCIA. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. INSUFICIÊNCIA E INTEMPESTIVIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO
EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou alegação de nulidade de perícia contábil já homologada, indeferiu a substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em favor dos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a validade da perícia contábil já acobertada pela coisa julgada; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial apresentado tardiamente e em valor insuficiente; (iii) determinar se deve ser obstado o levantamento de valores bloqueados na ausência de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração prejudicados em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

A validade da perícia contábil não pode ser rediscutida, pois já foi apreciada em agravo anterior com trânsito em julgado, operando-se a preclusão máxima, nos termos do art. 507 do CPC.

A rediscussão de matéria já decidida em título executivo judicial viola a coisa julgada e compromete a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

A inércia da executada em cumprir voluntariamente a obrigação legitima a adoção de medidas constritivas, com prioridade da penhora em dinheiro, conforme art. 835, I, do CPC.

A substituição da penhora por seguro garantia não é automática e pode ser recusada quando evidenciada insuficiência, inadequação ou apresentação extemporânea da garantia.

A apólice apresentada não cobre integralmente o débito atualizado, acrescido de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, revelando-se inidônea.

A apresentação tardia do seguro após a efetivação da penhora afasta sua aceitação, em prestígio à efetividade da execução.

A expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados, na ausência de efeito suspensivo, constitui desdobramento regular da execução e não configura fato superveniente apto a justificar tutela provisória.

O levantamento de valores incontroversos independe de caução, conforme entendimento consolidado do STJ.

A reiteração de teses já afastadas revela caráter protelatório, embora não configure, de plano, litigância de má-fé, sem prejuízo de eventual sanção futura.

IV
. DISPOSITIVO

Recurso de Embargos de Declaração Prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
80
80639-77
.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como agravados,
ELT SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA-ME, JOSÉ CARLOS DOS REIS E OLINDINA RAIMUNDA DE BRITO REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)